Tribunal: TJSP
Processo: 2029382-09.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-20
Data de publicação: 2021-02-20

Ementa:
Agravo de instrumento. Gratuidade processual. Declaração de ausência de condições de arcar com as custas e despesas processuais. Polo ativo da demanda constituído por cinco autores. Pleito de gratuidade que deve ser examinado individualmente (art. 99, § 6o, do CPC). Inexistência de elementos nos autos que elidam a presunção de veracidade em relação a quatro dos cinco autores. Benefício

Ementa:
Agravo de instrumento. Gratuidade processual. Declaração de ausência de condições de arcar com as custas e despesas processuais. Polo ativo da demanda constituído por cinco autores. Pleito de gratuidade que deve ser examinado individualmente (art. 99, § 6o, do CPC). Inexistência de elementos nos autos que elidam a presunção de veracidade em relação a quatro dos cinco autores. Benefício parcialmente concedido. Agravo parcialmente provido.